Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-31.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DA AUTORA À RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM PLATAFORMA ELETRÔNICA (consumidor.gov.br) - NÃO CABIMENTO – ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-31.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), JUVELINA FRANCISCA SOUZA - CPF: 622.412.571-68 (IMPETRANTE), JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021